Tribunal: TJMT
Processo: 0010168-52.2012.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010168-52.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UBIRACY BARROSO SANTANA - CPF: 042.522.551-80 (VÍTIMA), Casa Loterica Sorte Premiada (VÍTIMA), Moacir Santana dos Santos (APELANTE), EDNALDO DOS SANTOS MELO - CPF: 735.852.201-00 (APELANTE), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (APELANTE), Jose Agnaldo Silva Dias (REPRESENTANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), DEIVER SOUSA NERES - CPF: 718.859.351-53 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), BRUNO BRENNER DOS SANTOS ALVES - CPF: 043.081.971-47 (APELANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AGUINALDO SILVA DIAS (APELANTE), MOACIR SANTANA DOS SANTOS (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CASA LOTÉRICA SORTE PREMIADA (VÍTIMA), EDNALDO DOS SANTOS MELO - CPF: 735.852.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYS JHONY SANTIAGO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/18) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) –
CONDENAÇÃO –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE ALGUNS APELANTES E DEPOIMENTO INCRIMINADOR DO ADOLESCENTE – HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS QUE INVESTIGARAM OS DELITOS –
2.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER MINISTERIAL
.

Os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa dos réus, principalmente, quando em harmonia com as confissões extrajudiciais de alguns acusados; a declaração prestada, na delegacia, pelo adolescente que participou da execução do Roubo e os testemunhos em juízo dos policiais que investigaram os delitos, não havendo, pois, que se falar em absolvições por falta de prova judicializada ou pela aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Elton Barbosa da Silva
,
Deiver Sousa Neres
,
Bruno Brenner dos Santos Alves
,
José Aguinaldo Silva Dias
e
Moacir Santana dos Santos
, interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença em que foram condenados pela autoria dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/18) e art. 244-B do ECA. Enquanto
Elton
e
José Aguinaldo
foram, individualmente, apenados com
8 anos e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
150 dias-multa
, à
Deiver
,
Bruno
e
Moacir
foi imposta reprimenda individualizada de
9 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
214 dias-multa
(Ids. 333223484/487 e 333223954/457).

Neste grau de jurisdição, os Apelantes almejam ser
absolvidos
, seja pela falta de prova judicializada, ou pela aplicação do axioma
in dubio pro reo
(Ids. 33323998/33324450).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
ao Apelo (Ids. 33324478/479);
igualmente
, opinou a PGJ, em parecer
per relationem
não sumariado (Id. 38177469).

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020